Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Como é cediço, a exigência de impugnação específica aos fundamentos do decisum caracteriza o princípio da dialeticidade. O agravante deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão objurgada, de modo que o recorrente aponte os fundamentos específicos, com o intuito de delimitar a matéria devolvida à instância recursal.
O art. 125, §1o da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 -, estabelece que é de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias, o que consiste em competência em razão da pessoa, a qual é absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes.
Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18, da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser imposta a todos os entes federados, de modo que a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu.